Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001142-68.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO GRUPO OCUPACIONAL – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 em conjunção com o art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, verifica-se que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor do vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUZIA SANCHES VICENTE, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença, fundamentando que o entendimento proferido na decisão apresenta vícios estranhos e julgamento divergente a entendimento já pacificado nesta turma, assim pugna provimento ao recurso para pagamento do adicional de insalubridade ao vencimento base ao qual o servidor esteja enquadrado.

Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
LUZIA SANCHES VICENTE ajuizou ação em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o seu vencimento base respeitando a prescrição quinquenal, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 179832505), sob o fundamento de que
ao contrário do que pretende a reclamante, a
base de cálculo
do adicional de insalubridade
sobre o vencimento base recebido pelo servidor
ofende o disposto no artigo
37
,
XIV
da
Constituição Federal, assim como
o preceito contido no
artigo 180 da Lei Complementar 006/1994
.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado
.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada pelo magistrado
a quo
.

Isso porque, a Lei Complementar Municipal n. 006, de 21 de junho de 1994, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Tangará da Serra, estabeleceu que aqueles que fazem jus ao adicional de insalubridade observaram os percentuais correspondente ao grau de exposição com incidência sobre
os vencimentos-base.

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo
.

À vista disso, a legislação local dispôs sobre o conceito de vencimento-base no art. 2°, VIII, da Lei n. 2.875/2008, tendo fixado que, “Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado.”

Destarte isso, fica evidenciado que a recorrente possui regramentos específicos que estabelecem os percentuais de aplicação e os parâmetros para o cálculo do adicional insalubridade, de modo que não há no presente caso, qualquer omissão legislativa da norma local que justifique aplicação diversa daquela positivada em lei.

Ademais, embora a recorrente fundamente que a decisão de mérito possui vícios estranhos e fora exarada de forma divergente ao entendimento da turma, não vislumbro respaldo nas mencionadas arguições recursais.

Isso porque, a meu ver a fundamentação da recorrente não possui razão de ser, haja vista que utilizou da mesma fundamentação do juízo de piso para recorrer da sentença e ainda, modificou a finalidade pretendida na exordial.

Pois, na petição inicial definiu como base de cálculo o seu próprio vencimento, e em recurso para combater a decisão de mérito utilizou dos mesmos fundamentos adotados na sentença e nesta turma, para ver concedido o mérito recursal.

À vista disso, colaciona o este voto parte da fundamentação e dos pedidos da petição inicial (id.

179831030), na qual ressai comprovado que a reclamante alicerçou a sua pretensão no recebimento das diferenças do adicional de insalubridade sobre o seu vencimento mensal.

Já na sentença, conforme já mencionado, ressai a improcedência do pedido, pois de acordo com a legislação constitucional e a Lei Complementar n°
006/1994
do Município em questão, o vencimento-base se dá sob o vencimento da Grupo Ocupacional e não o vencimento do servidor.

Imperioso ressaltar, que no mesmo sentido da sentença proferida, é o entendimento desta Turma Recursal, vejamos.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009227-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OPERACIONAL PERTENCENTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação municipal regente do vínculo prevê que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado, motivo por que a sentença deve ser reformada.

2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

(N.U 1005485-15.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023)”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
inominado
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023